Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. Transporte de encomenda por aplicativo. Ausência de entrega. Falha na prestação do serviço. Danos materiais devidos. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la: a) ao pagamento da quantia de R$ 1.493,70 (mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta centavos), a título de reparação por danos materiais e b) ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, preliminarmente, após pleitear a atribuição de efeito suspensivo, suscita ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o serviço não teria sido contratado por meio de conta de titularidade da parte autora. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atua apenas como intermediadora entre motoristas e usuários. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que, ao ser notificada acerca do não recebimento da mercadoria, entrou em contato com o motorista, o qual informou sequer ter iniciado a corrida, por não ter recebido o objeto, razão pela qual entender ter prestado a assistência adequada. Aduz, ainda, a ausência de prova de que o motorista teria se apropriado do bem, bem como de que os itens teriam sido efetivamente entregues a ele. Acrescenta que o serviço “Uber flash” possibilita a contratação de seguro, o qual seria obrigatório para itens com valor superior a R$ 500,00, de modo que, não observado tal limite pelo consumidor, eventual condenação deveria ser restrita a esse valor. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que se trata de pessoa jurídica e não houve demonstração de violação a sua honra objetiva.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a alegada ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade por danos materiais decorrentes da ausência de entrega de encomenda por aplicativo, bem como a configuração de dano moral.
III. Razões de decidir
4. Inviável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois inexiste risco de dano irreparável para a parte ré/recorrente, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz dos fatos narrados na inicial. No caso, verifica-se que a conta utilizada para solicitação do transporte é de titularidade do representante da pessoa jurídica autora (ID 82947114), circunstância suficiente para reconhecer sua legitimidade ativa. Quanto à responsabilidade da recorrente, trata-se de matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista para conceituar consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o, caput, do CDC). Contudo, a jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, seja técnica, jurídica, fática ou informacional (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).
7. Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
8. A parte autora relata que contratou o serviço de transporte pelo aplicativo “Uber” para envio de mercadorias no valor de R$1.493,70, com retirada no fornecedor e trajeto entre Riacho Fundo/DF e Águas Claras/DF, alegando que o motorista teria recebido a mercadoria, mas não realizou a entrega ao destinatário.
9. Não obstante a parte recorrente sustente a ausência de prova quanto à efetiva entrega da mercadoria ao motorista, o print de tela de ID 82947122 e o vídeo juntado ao ID 82947112 – pág. 6 demostram que o motorista parceiro recebeu duas caixas e iniciou a corrida, razão pela qual a parte ré responde pelo seu extravio, não merecendo acolhida a tese de exclusão da responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.
10. A parte ré aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como pelas corridas realizadas, integrando, assim, a cadeia de consumo na qualidade de fornecedora de serviço de transporte de pessoas e bens. Desse modo, as alegadas tentativas de solução do problema não são suficientes para afastar sua responsabilidade por eventuais danos ocasionados por seus motoristas parceiros.
11. Não merece acolhida a alegação de limitação da condenação a R$ 500,00 em razão da ausência de contratação de seguro. Isso porque, consoante os Termos e Condições de Uber Flash (ID 82947145 – pág. 4), podem ser transportados itens de até R$ 4.500,00, sendo a contratação de seguro opcional ao consumidor. Com efeito, a redação é clara ao estabelecer a facultatividade do seguro, independentemente do valor do item transportado. Assim, nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. No caso a interpretação que se dá à redação na forma como apresentada é que o seguro é sempre opcional ao consumidor. No caso, a mercadoria transportada possui o valor de R$ 1.493,70, conforme comprovante de pagamento (ID 82947119) portanto, respeita o limite permitido pelo aplicativo e não se justifica a limitação da indenização.
12. Quanto à indenização por danos morais, cumpre destacar que o serviço de transporte foi contratado para retirada da mercadoria junto a fornecedor da parte autora, com entrega ao próprio contratante. Nesse contexto, a ausência de entrega do bem (de natureza fungível) e posterior extravio não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, sendo causa apta a ensejar apenas a reparação de natureza material. Ainda, não há elementos que evidenciem danos à imagem da autora perante seus clientes, uma vez que não foi demonstrado que a mercadoria já havia sido comercializada ou que o extravio tenha ocasionado atraso na entrega a clientes. Dessa forma, não se constata violação a sua honra objetiva, mas apenas o prejuízo de natureza material. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais, mantidas as demais disposições. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.